Tribunal: TJMT
Processo: 1020721-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020721-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depósito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), ERIKA LUANA MENEGAT ABREU - CPF: 039.290.701-11 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI - CNPJ: 17.085.809/0001-66 (AGRAVANTE), PREMA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 18.723.151/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEPÓSITO – DECISÃO QUE DEFERIU
PLEITO LIMINAR PARA DETERMINAR A ENTREGA, IMEDIATA, DA QUANTIDADE DE 4.363.800KG DE MILHO EM GRÃOS EM DEPÓSITO
– REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência da entrega da totalidade do produto, local e nos termos designados no Contrato evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de sequestro/arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.

No caso, a verossimilhança das alegações da parte autora consiste no fato de que, juntamente com a petição inicial, trouxe aos autos cópia do Contrato nº. P-CPR-2023-154, nota fiscal n. 0000.021.435, emitida em 20.06.2023, termo de compromisso de fiel depositário devidamente assinado pelas partes, notificação extrajudicial, no qual demonstra a nota fiscal de depósito efetuado em favor da agravada durante determinado período.

Verifica-se, ainda, que as notas fiscais são provas suficientes para albergar a pretensão autoral, notadamente porque, além de comprovarem a relação jurídica estabelecida entre as partes, são documentos que tem por finalidade o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa.

Além do mais, nos termos do art. 629 do CC, o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Quanto ao perigo da demora, além de ser evidente o prejuízo suportado pela agravada, há fortes indícios de que a agravante está dispondo de seus bens, conforme negócios realizados com outra empresa.

Assim, convém salientar que o
poder geral de cautela previsto no art. 297, do CPC, tem por objetivo conferir ao magistrado a possibilidade de determinar providências de segurança, além daquelas previstas em lei, evitando que ocorram danos que prejudiquem, de alguma maneira, a eficácia prática da obtenção do objeto da Ação principal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, na Ação de Depósito nº 1003490-47.2023.8.11.0059, proposta em seu desfavor por PREMA COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA, que deferiu o pedido liminar para o fim de compelir o demandado a promover, imediatamente, a entrega de 4.363.800,00 (quatro milhões e trezentos e sessenta e três mil e oitocentos) quilogramas de milho em grãos em depósito.

Em suas razões, alega que não há e não houve qualquer contrato de depósito entre as partes, de modo que a extinção da ação de depósito desde já é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI do CPC, porque inadequada a via eleita, bem como não houve qualquer notificação e/ou recusa, vez que a obrigação somente teria termo em outubro/2023.

Anota que o fato de ter carretas retirando grãos só prova que a agravante estava procedendo com a entrega/devolução de milho de quem tem direito e que tem contrato de depósito.

Informa que as notícias que saíram na imprensa são falsas e foram plantadas por adversários políticos do sr. Ernando, sócio proprietário da agravante.

Ressalta que, quando emitida a NF 33349, a agravada sequer tinha o milho para que pudesse tê-la imitido como remessa para depósito, tratando-se, por esse motivo, de documento nulo de pleno direito, vez que simulado nos termos do art. 167, § 1º, I, do CC.

Assevera que o contrato que versa sobre bens fungíveis em depósito irregular não autoriza, em caso de inadimplemento, a ação de depósito, porque aplicáveis as regras do mútuo (art. 1.280 do antigo Código Civil).

Sustenta que não há nenhuma prova de que a notificação tenha sido recebida pela agravante e o recebimento feito pela pessoa de Gustavo José de Oliveira não tem qualquer validade, vez que aludida pessoa não representa a agravante e não é sequer seu funcionário, descaracterizando assim qualquer mora na devolução.

Por fim, argui que o Oficial de Justiça não cumpriu a determinação exarada na r. decisão, procedendo com evidente abuso de poder.

Assim, pugna pela concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão guerreada, determinando-se a devolução do produto sequestrado e, no mérito, seja provido o recurso a fim de confirmar a liminar pleiteada, bem como para extinguir o processo por ser incabível a ação de depósito no caso ou, se não for esse o entendimento, anular a decisão agravada e ainda, determinar abertura de processo administrativo em desfavor do Sr. Oficial de Justiça que agiu com abuso de poder no cumprimento da ordem liminar..

O pedido liminar vindicado foi indeferido. Contudo, com fulcro no artigo 297, do CPC, nomeou-se o representante da agravada, sr. NEIDER LUIZ VILELA BORGES, como depositário dos produtos com o comprometimento de não abrir mãos dos mesmos até ulterior deliberação deste Tribunal, sob pena de multa no equivalente a 30% (trinta por cento) do valor dos produtos que forem devolvidos

(ID 182600172).

Contraminuta da parte agravada (ID 186809682).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 189387192).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Ação de Depósito com Pedido Liminar movida pela PREMA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA em face de 7SETE AGROINDUSTRIAL EIRELI, alegando que, em 09.06.2023, firmou com a requerida o contrato n. PCPR-2023-154, por meio do qual realizaram a permuta de grãos.

Expõe que a autora entregou a ré 20.000 (vinte mil) sacas de 60 (sessenta) quilogramas de soja a granel, equivalentes a 1.200.000 (um milhão e duzentos mil) quilogramas de soja em grãos em permuta de 72.730 (setenta e dois mil setecentos e trinta) sacas de 60 (sessenta) quilogramas de milho a granel, equivalentes a 4.363.800,00 (quatro milhões e trezentos e sessenta e três mil e oitocentos) quilogramas de milho em grãos.

Obtempera que o contrato previu, inicialmente, a entrega do milho para 30.10.2023 para a parte autora, contudo, a entrega foi realizada em 20.06.2023, conforme nota fiscal de remessa n. 33349.

Assevera que se tornou fato público e notório na região que a ré passa por graves problemas financeiros e não está honrando seus compromissos, com notícias de dívida na praça estimada entre 60 e 70 milhões de reais, razão pela qual, com receio de ficar sem seus grãos, decidiu encerrar o contato de depósito e retirar seus grãos do armazém da ré.

Diante disso, sustenta que, no dia 23.08.2023, notificou a requerida para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, entregar o milho a demandante, todavia, até a presente data não obteve êxito.

Assim, postula pela concessão de liminar para determinar a requerida a entrega de 4.363.800,00 (quatro milhões e trezentos e sessenta e três mil e oitocentos) quilogramas de milho em grãos em depósito, sob pena de multa.

Ao analisar o pleito, o Magistrado a quo deferiu o pedido liminar para o fim de compelir o demandado a promover, imediatamente, a entrega de 4.363.800,00 (quatro milhões e trezentos e sessenta e três mil e oitocentos) quilogramas de milho em grãos em depósito.

Na sequência, a parte autora requereu o aditamento da inicial, pugnando pela conversão do saldo devedor em perdas e danos, correspondente a R$ 959.409,61 (novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e nove reais e sessenta e um centavos).

Na mesma oportunidade, requereu, liminarmente, pela desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão no polo passivo, do único sócio, Sr. Ernando Cardoso, bem como, de sua esposa, filhos, genros e empresa Coluna Comércio de Cereais e, por consequência, o bloqueio de bens e valores de titularidades a eles, por intermédio dos sistemas do judiciário (id n. 127703010).

Em seguida, aportou-se ao feito certidão do Oficial Justiça, noticiando a localização de 2.356.288,20 kg de milho em grãos, equivalente a 39.271 sacas de milho de 60 kg, sendo lavrado auto de arresto e depósito.

Irresignada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, requerendo lhe seja dado provimento para reformar a decisão proferida.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que o julgamento do mérito do presente recurso ficará restrito aos requisitos ensejadores da tutela de urgência.

O contrato de armazenagem de bem fungível caracteriza depósito regular, pois firmado com empresa que possui esta destinação social, sem qualquer vinculação a financiamento, ut Decreto 1.102 /1903.

Cabível, portanto, a ação de depósito para o cumprimento da obrigação de devolver coisas fungíveis, objeto de contrato típico (Segunda Seção, EREsp 396.699/RS , Rel. p/ acórdão Ministro Fernando Gonçalves, DJU de 3.5.2004).

No caso, a verossimilhança das alegações da parte autora consiste no fato de que, juntamente com a petição inicial, trouxe aos autos cópia do Contrato nº. P-CPR-2023-154, nota fiscal n. 0000.021.435, emitida em 20.06.2023, termo de compromisso de fiel depositário devidamente assinado pelas partes, notificação extrajudicial, no qual demonstra a nota fiscal de depósito efetuado em favor da agravada durante determinado período.

Verifica-se, ainda, que as notas fiscais são provas suficientes para albergar a pretensão autoral, notadamente porque, além de comprovarem a relação jurídica estabelecida entre as partes, são documentos que tem por finalidade o registro de uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa e uma pessoa física ou outra empresa.

Além do mais, nos termos do art. 629 do CC, o depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

Quanto ao perigo da demora, além de ser evidente o prejuízo suportado pela agravada, há fortes indícios de que a agravante está dispondo de seus bens, conforme negócios realizados com a empresa A.S PRODUTORA DE PROTEINA VEGETAL DO TOCANTINS LTDA (ID 127703026 - origem).

Resta evidente que a não concessão da medida pode causar maiores prejuízos à Agravada, e, por sua vez, os Agravantes desenvolvem tese defensiva revelando a falta de intenção de pagar o débito.

Assim, convém salientar que o
poder geral de cautela previsto no art. 297, do CPC, tem por objetivo conferir ao magistrado a possibilidade de determinar providências de segurança, além daquelas previstas em lei, evitando que ocorram danos que prejudiquem, de alguma maneira, a eficácia prática da obtenção do objeto da Ação principal.

De outro lado, pela natureza do bem, coisa móvel, evidente o risco de que a produção venha a perecer, podendo ser desviada, subtraída ou mesmo transferida a terceiros, em prejuízo à agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – CPR – INADIMPLEMENTO – ENTREGA DOS GRÃOS EM NOME DE TERCEIROS E EM LOCAL DISTINTO DAQUELE DETERMINADO NA CDR – REQUISITOS PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO. “
O risco de ineficácia do provimento principal e a plausibilidade do direito alegado (periculum in mora e fumus boni iuris), estando presentes, autorizam a concessão de tutela cautelar, para a proteção de bens ou direitos, de modo a garantir a produção de efeitos concretos do provimento jurisdicional. A presença dos pressupostos enseja o deferimento do sequestro de sacas de soja objeto da Cédula de Produto Rural entabulada entre as partes.
(
AI 31554/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015).” (TJ-MT - AI 30369/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA COM PEDIDO DE DESPEJO - DECISÃO QUE DETERMINOU, A PEDIDO DO RÉU, QUE OS AUTORES SE ABSTENHAM DE ENTRAR NA ÁREA ARRENDADA SEM O ACOMPANHAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA E DE PRATICAR QUALQUER ATO QUE POSSA COMPROMETER OU ATRAPALHAR O PLANTIO DO MILHO NO LOCAL – AMEAÇAS COMPROVADAS - PODER DE CAUTELA DO JUIZ – PERICULUM IN MORA INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. "O poder geral de cautela, regrado pelo art. 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação". (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6)” (TJ-MT - AI: 10051306820238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Desta forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024